Tribunal: TJSP
Processo: 1130474-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Uso indevido de imagem e apelido esportivo de jogador de futebol – Inadmissibilidade – Necessidade de autorização expressa e direta do autor – Aplicação da Lei no 9.615/98 e da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Valor da indenização fixado em R$ 7.000,00, pela edição de cada jogo, adequado ao caso concreto –

Ementa:
Responsabilidade civil – Uso indevido de imagem e apelido esportivo de jogador de futebol – Inadmissibilidade – Necessidade de autorização expressa e direta do autor – Aplicação da Lei no 9.615/98 e da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Valor da indenização fixado em R$ 7.000,00, pela edição de cada jogo, adequado ao caso concreto – Exclusão, todavia, do ano de 2016, acobertado por autorização expressa – Recursos parcialmente providos.